Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701851-56.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR ALMEIDA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DO ITAPÕA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO FELIPE OLIVEIRA NEVES, advogado OAB/DF no 64.413, em favor de VÍTOR ALMEIDA SILVA, preso pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 21, caput, do Decreto-Lei no 3688/41 e artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, por duas vezes, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fl. 77). Narra o impetrante que o registro da ocorrência se trata de um fato isolado na vida do paciente, que conviveu maritalmente com a vítima por dez anos, e “em seu depoimento a vítima confirmou que percebendo que o autor estava embriagado, empurrou-lhe e aplicou uma gravata no réu, ou seja, quem fora agredido foi o denunciado.” (fl. 2). Alega que o paciente é tecnicamente primário, possui bons antecedentes, empego lícito como auxiliar de cozinha e informou residência diversa da vítima, onde pode ser encontrado. Informa que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, se mostrando suficiente no presente caso as medidas cautelares diversas da prisão impostas em favor da vítima na audiência de custódia. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de liberdade provisória e no mérito, sua confirmação. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado pelo oferecimento da denúncia, imputando ao paciente a prática dos crimes de vias de fato e ameaça contra a vítima Luana, por duas vezes (fls. 78/80). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução dos crimes, pois, segundo consta da denúncia: Nos dias 13 e 14 de maio de 2025, na Quadra 318, lote 14, Del Lago II, Itapoã/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, baseado no gênero, valendo-se de relações de afeto e convivência, praticou vias de fato contra sua então companheira, Luana Lima Araújo Borges, bem como a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Denunciado e vítima conviveram maritalmente durante 10 (dez) anos e não possuem filhos. No dia 13 de maio do corrente ano, no local apontado acima, o denunciado, embriagado, passou a agredir a vítima com tapas em seu rosto e a agarrando pelos cabelos, batendo sua cabeça na parede. Enquanto agredia a vítima, o denunciado a ameaçava e morte. Já no dia seguinte, a vítima resolveu ir à casa da mãe, mas findou esquecendo objetos na residência do casal e, por isso, voltou. Nesse momento, o denunciado armou-se com uma faca e correu na direção da vítima. Ela então fugiu para o interior de uma igreja que existe nas proximidades e se escondeu até a chegada da polícia. (grifo nosso) Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sob o fundamento de que: No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de vias de fato e séria ameaça de morte. A vítima relata preocupante histórico de violência, embora nunca tenha registrado ocorrências. Informou ameaças com faca, lesões com sufocamento, ciúme excessivo, sentimento de posse e controle, ameaças mais frequentes nos últimos meses. O fato, em si, também é extremamente grave. Além de sucessivas ameaças de morte, o custodiado foi em direção à vítima com uma faca, afirmando seu intento de matá-la. Verbalizou que mataria a vítima, que conseguiu fugir. O custodiado, ainda assim, perseguiu a vítima com a faca até uma igreja, demonstrando que não tinha intenção de parar até atingir a vítima. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autor e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em DATA DE NASCIMENTO: 05/06/1996; PAI: GILVAN MARCIO ALMEIDA SILVA; MÃE: FRANCINETE EGINA DA CONCEIÇÃ, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (fls. 67/71 – grifo nosso) A prisão preventiva foi mantida em 21/5/2025, pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, nos autos da Liberdade Provisória no 0702143-12.2025.8.07.0021, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal, nos seguintes termos: [...] As argumentações lançadas na inicial não alteram o cenário fático que rendeu ensejo à prisão. Com efeito, a alegada primariedade não impede a prisão preventiva, notadamente no caso concreto, em que se verifica a possível prática não somente de agressões físicas como também de ameaças de morte (o requerente teria agredido a ofendida com tapas em seu rosto e a agarrando pelos cabelos, batendo sua cabeça na parede. Enquanto agredia a vítima, o denunciado a teria ameaçado de morte). Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido, sendo mais prudente se aguardar a oitiva da vítima na vindoura instrução processual. [...] Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. As circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de junho de 2025 17:12:34. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora